Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zilmar Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, Zilmar Rodrigues de Oliveira e Sheila Lacerda Rodrigues Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 59312128 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, processo n. 0705701-62.2019.8.07.0001, manejado por Marco Aurélio Assessoria Imobiliária Ltda. – ME em desfavor dos agravantes, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o bem imóvel Unidade C, Lote n. 5, Conjunto n. 27 SMPW/Sul (matrícula n. 21.017 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), com fundamento no art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990, que excepciona a impenhorabilidade do bem de família em caso de fiança prestada em contrato de locação, e na jurisprudência consolidada pelo c. STJ no enunciado sumular n. 549 e julgamento de recursos repetitivos (Tema 708), assim como do e. STF em âmbito de repercussão geral no RE n. 612.360 (Tema 295). Na impugnação à penhora (Id 56235023 do processo de referência), os agravantes sustentaram que o bem imóvel objeto da constrição judicial pertencente aos fiadores é impenhorável para assegurar o pagamento de débito garantido por fiança em contrato de locação de imóvel comercial, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 605.709, apesar da exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação estabelecida pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990. Por esse motivo, pleitearam a desconstituição da penhora impugnada. Insatisfeitos com a decisão agravada, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 15337134, p. 1-6), alegam, inicialmente, não terem condições financeiras de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família e pedem a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, asseveram ter o e. STF, no julgamento do RE n. 605.709, decidido não estar o bem de família do fiador sujeito à constrição judicial para o pagamento de débito decorrente de contrato de locação de imóvel comercial garantido por fiança, porque a exceção à impenhorabilidade prevista pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 não se lhe aplica. Salientam ser distinta a premissa considerada pelo e. STF no julgamento do RE n. 605.709 em relação à agasalhada na apreciação do recurso afetado ao Tema n. 295 da repercussão geral. Ao partir da exceção à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 ao bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, salientam haver o e. STF, no julgamento do RE n. 605.709, decidido pela restrição interpretativa da regra de impenhorabilidade do bem de família do fiador para adimplemento de débito em contrato de locação de imóvel comercial garantido por fiança, a fim de assegurar a proteção ao direito à moradia do fiador e tratamento isonômico para ele em relação ao locatário como devedor principal, porque não sofre semelhante constrição patrimonial no imóvel qualificado como bem de família. Salientam ser inconstitucional, porque não foi recepcionada pela EC 26/2001, a exegese do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 viabilizadora da penhora do bem de família do fiador para pagamento de dívida decorrente de contrato de locação comercial. Aduzem, por outro lado, no julgamento do Tema n. 295, ter o Pleno do e. STF, em âmbito de repercussão geral, consolidado a jurisprudência no sentido da exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família do fiador para pagamento de débito em contrato de locação de imóvel residencial garantido por fiança determinada pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 para permitir a realização de tal constrição judicial. No entanto, esse entendimento jurisprudencial, na assertiva deles, encontra-se superado e, por isso, não deve ser aplicado concretamente. Argumentam se tratar de contrato de locação de imóvel comercial em que a sociedade empresária exerceu suas atividades empresariais, tendo sido a garantia fidejussória prestada pelo sócio administrador e sua esposa. Frisam ser o imóvel penhorado destinado à moradia e, por essa razão, não ser passível de constrição judicial para garantia do pagamento da dívida excutida, porque a ele se aplica a regra da impenhorabilidade do bem de família estabelecida pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar desde logo a desconstituição da penhora do bem de família sobre o qual recai a constrição judicial ou ao menos a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso, para a decisão agravada ser reformada, a fim de determinar a desconstituição da penhora do bem de família ou a suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do RE n. 605.709, porque está concluso para o julgamento de embargos de divergência. Pleiteiam, ainda, a produção de provas pelos meios legalmente admitidos. Em exame inicial, foi indeferido o requerimento formulado pelos agravantes para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Constatou-se, na ocasião, não ostentarem os advogados da sociedade empresária agravante o instrumento do mandato. Determinou-se o recolhimento do preparo recursal e a regularização da representação processual da indigitada pessoa jurídica (Id 15546559). Em petição protocolada (Id 15551216), os agravantes exibiram a procuração conferida aos advogados pela sociedade empresária (Id 15551265) e o comprovante de pagamento do preparo recursal (Ids 15551267 e 15551269). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes para a desconstituição da penhora do bem de família pertencente aos fiadores afetado pela constrição judicial para assegurar o pagamento do débito excutido derivado de inadimplemento obrigacional em contrato de locação de imóvel comercial. O caso concreto diz respeito à obrigação de dois sócios decorrente de fiança prestada em contrato de locação comercial em que figurou como locatária a sociedade empresária da qual integram o quadro societário. Vale rememorar, no contrato de fiança, uma pessoa garante o pagamento de obrigação ao credor caso o devedor não a satisfaça, consoante o art. 818 do CC[2]. Os fiadores foram demandados pelo agravado como credor para adimplirem a obrigação de pagar o débito referente ao contrato de locação comercial, porque a sociedade empresária locatária não a satisfez a tempo e modo devidos. A sentença aparelhadora do cumprimento de sentença condenou os três agravantes a pagarem a dívida a eles imputada (Id 43034221 do processo de referência). É certo responder o devedor com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC[3]. O art. 1o, caput[4], da Lei n. 8.009/1990 estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Verifica-se não ser possível a constrição judicial de bem do devedor para viabilizar o adimplemento de obrigação ao credor, quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor à satisfação de débito excutido. Por outro lado, existe norma positivada no ordenamento jurídico viabilizadora da superação do óbice legal à penhora de bem de família do devedor, quando a dívida exigida for originada por inadimplemento de obrigação em contrato de locação garantido por fiança, nos termos do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990[5], inserido pela Lei n. 8.245/1991. Denota-se, portanto, não responder, em regra, o único bem imóvel do devedor destinado à moradia da entidade familiar, salvo se houver prestado fiança em contrato de locação e a dívida excutida se originar de inadimplemento nessa relação contratual, porquanto se trata de situação excepcional prevista em lei. Não especifica o preceito legal a relação contratual se incidente sobre imóvel residencial ou comercial. A controvérsia sobre o direito do credor à satisfação da obrigação excutida garantida pela fiança mediante a penhora de imóvel pertencente ao fiador, mesmo em se tratando de bem de família, tem sido resolvida no sentido da aplicação da literalidade da regra excepcionadora à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990. O c. STJ, reiteradamente, tem reconhecido a validade dessa regra e a legitimidade da penhora de imóvel destinado à moradia do fiador com seus familiares. Em 12/11/2014, pela sistemática dos recursos repetitivos, a 2a Seção julgou o REsp n. 1.363.368, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, catalogado como Tema n. 708, e assentou a seguinte tese descrita na ementa adiante colacionada: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Os tribunais e juízes devem observar acórdãos lavrados em julgamento de recursos especiais repetitivos, conforme a determinação do art. 927, inc. III[6], do CPC. Apenas em caso de distinção ou de superação do precedente será possível prescindir a aplicação e isso deverá ser feito fundamentadamente na forma do art. 489, § 1o, inc. VI[7], do mesmo Código. Os agravantes se firmam nos argumentos da distinção e da superação para obterem o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, mas a motivação ventilada não encontra amparo na jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ posteriormente à lavratura do precedente relativo ao Tema n. 708, constituído por meio da sistemática de julgamento de recursos repetitivos. O enunciado n. 549[8] da Súmula do c. STJ (“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”), editado posteriormente ao julgamento do Tema n. 708, reafirma a aplicação do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, indistintamente, para imóveis residenciais ou comerciais, e o faz, como tem feito o acórdão lavrado na deliberação do Tema n. 708, em consonância com o reconhecimento da constitucionalidade desse preceito legal pelo Pleno do e. STF, que decidiu não violar o direito constitucional à moradia estatuído no art. 6o, caput, da CF. Não é demais frisar que os tribunais também devem observar os enunciados de súmula provenientes do c. STJ sobre matéria de direito federal infraconstitucional, como o materializado no verbete n. 549 da Súmula da jurisprudência daquele Tribunal Superior, porque cristaliza o entendimento jurisprudencial dominante acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, de acordo com o art. 926, parágrafo único[9], c/c o art. 927, inc. IV[10], do CPC. Em pesquisa no portal do c. STJ na internet sobre a aprovação do enunciado sumular n. 549 pela 2a Seção, foi possível obter a referência de excertos dos julgados que lhe deram origem. Confiram-se na transcrição a seguir: "[...] É legítima a penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. [...]" (AgRg no Ag 1181586 PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011) "[...] Conforme entendimento pacificado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, é válida a penhora sobre bem de família do fiador de contrato de locação. Aplicação do art. 3o, VII da lei 8.009/90. [...]" (AgRg no AREsp 31070 SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 25/10/2011) "[...] O Superior Tribunal de Justiça, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. [...]" (AgRg no AREsp 160852 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) "[...] Inexiste óbice à penhora sobre bem de família pertencente ao fiador do contrato de locação. [...]" (AgRg no AREsp 624111 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015) "[...] Este Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de se penhorar, em contrato de locação, o bem de família do fiador, ante o que dispõe o art. 3o, VII da Lei 8.009/90. [...]" (AgRg no REsp 1088962/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 30/06/2010) "[...] Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". [...]" (REsp 1363368 MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Percebe-se estar o argumento dos agravantes de distinção ou de superação da jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ atrelado ao julgamento, concluído em 12/6/2018, pela 1a Turma do e. STF do RE n. 605.709, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação conferida ao art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 viabilizadora da exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador para satisfazer obrigação derivada de contrato de locação de imóvel comercial. Aferiu-se ter o c. STJ formado o entendimento acerca da validade da exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação, seja residencial, seja comercial, com fundamento na constitucionalidade do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 decidida pelo e. STF no julgamento pelo Pleno do RE n. 612.360, Rel. Min. Ellen Grace com repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência, Tema n. 295, em que o acórdão ficou resumido na ementa adiante transcrita: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300 ) A questão, pelo conteúdo constitucional ostentado, deve ser apreciada em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do e. STF, porque de lá se desprendeu, por órgão fracionário, no caso a 1a Turma, o acórdão isolado proferido no julgamento do RE n. 605.709, invocado pelos agravantes como argumento para se estabelecer distinção e considerar a superação do precedente firmado em repercussão geral e estratificado na Tese n. 295. A ementa desse julgado singular tem o seguinte conteúdo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) Estimulantes de reflexão, à primeira vista, os fundamentos esposados no acórdão isolado da 1a Turma do e. STF invocado pelos agravantes como motivação para desconstituição da penhora do único imóvel residencial pertencentes aos agravantes fiadores da sociedade empresária também recorrente, porque o contrato de locação era de imóvel comercial, e não residencial, verifica-se não entender a própria 1a Turma estar revestido o julgado em voga de eficácia erga omnes. Esta percepção evidentemente fragiliza a alegação recursal acerca a superação do precedente firmado na Tese n. 295 pela sistemática da repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência do e. STF. Confira-se o acórdão exarado pela 1a Turma no julgamento de reclamação por alegado desrespeito à autoridade do acórdão exarado no RE n. 605.709: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605709. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3o, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 35261 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) Observa-se tratar o acórdão firmado no RE n. 605.709 de julgado com eficácia restrita às partes litigantes naquele recurso. Não houve ampliação dos efeitos inter partes, de modo a estabelecer vinculação indistinta de todos. Por essa razão, não se mostra viável o acolhimento da alegação de superação da Tese n. 295 formada em repercussão geral. Relativamente à distinção cogitada pelos agravantes para evitar a aplicação do entendimento sufragado em repercussão geral, o argumento é meramente persuasivo, mas não vinculante. Os tribunais devem necessariamente observar a orientação do plenário ou do órgão especial a que estiverem vinculados, nos termos do art. 927, inc. V[11], do CPC. As deliberações do Pleno do e. STF com repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência vinculam os tribunais, porque sua jurisdição se estende sobre o todo o território nacional. Obviamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem o dever de observar a orientação emanada do plenário do e. STF. A distinção como elemento mitigador do dever de observância das orientações advindas do Pleno do e. STF se faz diante das nuances do caso concreto. Neste recurso, não se evidencia malferimento ao princípio da isonomia, um dos fundamentos adotados no RE n. 605.709 para se estabelecer a inconstitucionalidade da interpretação do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 excepcionadora da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com garantia fidejussória. Não foram encontrados bens passíveis de penhora pertencentes à sociedade empresária, mas apenas o imóvel pertencente aos dois fiadores, casados em comunhão parcial de bens, que alega ser destinado à moradia da família. Essa situação afasta o contexto de ofensa ao princípio da isonomia reconhecido no RE n. 605.709, porque, concretamente, não se conferiu tratamento menos rigoroso para o devedor inadimplente do que para os fiadores garantidores do adimplemento contratual. Sabe-se não serem absolutos os direitos. O direito à moradia, é indisponível, mas não o é o bem imóvel destinado à fixação da residência do fiador. A manifestação livre de vontade de garantir o adimplemento de obrigação constituída em contrato de locação comercial não pode ser simplesmente desprezada, ou mitigada, como se houvesse ocorrido uma redução da capacidade do emitente da declaração no momento em que a proferiu em negócio jurídico validamente realizado. Convém salientar serem os dois fiadores o sócio administrador da sociedade empresária locatária do imóvel comercial e a esposa dele. No imóvel alugado, a indigitada pessoa jurídica se estabeleceu para nele desenvolver as atividades empresárias concernentes a seu objeto social. Os fiadores tinham interesse econômico na locação, e não apenas jurídico proveniente do contrato acessório de fiança pactuado para garantir o adimplemento obrigacional, caso a sociedade empresária não o fizesse. Obrigaram-se livremente, mas desejam a todo custo evitar a responsabilidade civil espontânea e conscientemente atraída para si. Não se trata de proteger a liberdade de iniciativa, muito menos de menosprezar o direito à moradia, mas de conferir relevo à proteção da confiança, como expressão da boa-fé que fundamenta as relações contratuais e orienta a interpretação das normas privadas estipuladas pelos contratantes com embasamento na autonomia da vontade. O caráter meramente persuasivo do acórdão da 1a Turma do e. STF no julgamento do RE n. 605.709 não encontrou ainda oportunidade para motivar a revisão do entendimento firmado pelo Pleno do e. STF sobre a questão concernente à possibilidade de ser penhorado bem imóvel do fiador para satisfazer débito oriundo de contrato de locação de imóvel. Certamente por ainda não haver transitado em julgado, em razão da oposição de embargos de divergência ainda não julgado pelo Pleno. A singularidade da questão certamente ainda ensejará muitas discussões até a consolidação de entendimento sobre a matéria, mas não se mostra razoável, no caso concreto, reconhecer a impenhorabilidade do bem de família dos fiadores para satisfazer obrigação derivada de contrato de locação de imóvel comercial, porque os garantidores do adimplemento obrigacional tinham interesse econômico direto na exploração da atividade mercantil pela sociedade empresária locatária, tendo em vista um dos fiadores ser o sócio administrador dessa pessoa jurídica e o outro a esposa daquele sócio. A casuística foi decisiva na prolação do julgado isolado da 1a Turma no RE n. 605.709, mas as circunstâncias fáticas lá consideradas para o reconhecimento de que a interpretação do art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 viabilizadora da penhora de bem de família de fiador para satisfazer débito relacionado com contrato de locação de imóvel comercial malfere o direito social à moradia introduzido pela EC n. 26/2001 não se reproduzem no caso vertente. Não se reconhece, nesse contexto, malferimento ao direito constitucional à moradia na penhora do único bem imóvel pertencente aos fiadores para assegurar o adimplemento de obrigação contraída em contrato de locação de imóvel comercial pela sociedade empresária nele estabelecida e da qual tinham interesse direto na exploração da atividade mercantil. Prevalecem, até o momento, os entendimentos cristalizados pela 2a Seção do c. STJ no Tema n. 708 firmado pela sistemática dos recursos repetitivos e pelo Pleno do e. STF no Tema n. 295 com repercussão geral reconhecida e reafirmação da jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade da penhora do bem de família do fiador para assegurar o adimplemento de obrigação derivada de contrato de locação, seja de imóvel comercial ou residencial, porque não houve especificação no âmbito legislativo. Constata-se que a questão até então pacificada se tornou tormentosa com a prolação do acórdão pela 1a Turma do e. STF no RE n. 605.709, em que o julgamento se iniciou em 14/10/2014 e se encerrou em 12/6/2018, porque diversos julgados passaram a considerá-lo como jurisprudência consolidada no âmbito do e. STF, muito embora a própria 1a Turma, em julgamento de reclamação, tenha asseverado que aquele acórdão tem eficácia inter partes para refutar a alegação de cabimento daquele remédio constitucional para sindicar desrespeito à autoridade daquele pronunciamento. Observa-se ser oscilante a jurisprudência na 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posterior à prolação do acórdão no RE n. 605.709 pela 1a Turma do e. STF, ora no sentido do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do fiador para garantir o pagamento de débito resultante de contrato de locação de imóvel comercial, ora na direção da possibilidade da penhora de tal bem do garante fidejussório para adimplir a obrigação não satisfeita pelo locatário. Confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 772, III, DO CPC. ÔNUS DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Por meio de recente julgamento, o STF fixou a tese no sentido de ser impenhorável o imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, sob o entendimento de que tal "sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa" (RE 605709/SP). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1208658, 07119997320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÔNJUGE. FIADORA. PENHORA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1204921, 07045478820198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento prevalecente nas Turmas Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, posterior ao julgamento do RE n. 605.709 pela 1a Turma do e. STF, é o da possibilidade de penhora do bem de família do fiador para garantia de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel comercial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre imóvel por se tratar de bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida de ofício pelo magistrado por ser matéria de ordem pública (precedente do STJ, EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/03/2016). 3. O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227109, 07125817320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, o disposto no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90 comporta aplicação indistinta a locações residenciais e comerciais, casos em que a penhora de bem de família de fiador não importa em ofensa ao art. 6o da Magna Carta e constitui medida juridicamente possível. 2 - Não prospera a argumentação no sentido de que deve prevalecer a sinalização de mudança de entendimento jurisprudencial por força de julgado proferido por maioria em uma das Turmas da Suprema Corte (RE no 605.709), visto que proferido em afronta ao tema 295 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1227465, 07180336420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1228141, 07226446020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. 1. É penhorável o bem de família do fiador de contrato de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1144903, 07161346520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO EM MANDATO PRÓPRIO (IN REM SUAM). BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário no. 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário no. 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 2.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual "A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República" a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 2.3 O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário no. 605.709/SP se tratava de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da "incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta." 2.4 Não se trata, portanto, de deixar de seguir os precedentes dos Tribunais Superiores. Existem premissas distintas no caso em julgamento que possibilitam a não aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no. 612.360-RG/SP. 3. A declaração de sobrinho da executada a respeito da compra e venda de veículo não é suficiente para comprovar a realização de negócio jurídico. Não há nenhum outro documento, Contrato, Procuração, cópia do DUT ou comprovante de pagamento que ateste a realização da Compra e Venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1186497, 07028228520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Antes da prolação do acórdão no RE n. 605.709 pela 1a Turma do e. STF, a c. 1a Turma deste e. Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido do reconhecimento da possibilidade de penhora do bem de família do fiador para satisfazer obrigação originada em contrato de locação de imóvel comercial. Confiram-se os julgados adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ORIGINÁRIA DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. FIADOR. PENHORA. BEM FAMÍLIA. LEGITIMIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DERIVADOS DA MEAÇÃO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. FIADOR SOLTEIRO. CRÉDITO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA LOCATÁRIA. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO PROCESSUAL POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. (...) 2. Conquanto aferido que o imóvel residencial no qual reside o executado consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualificando-se como bem de família, não usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido se origina de fiança prestada em contrato de locação, pois se enquadra a obrigação nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso VII, do mesmo instrumento legal, tornando legítima a penhora de imóvel do fiador como forma de realização das obrigações locatícias cujo adimplemento afiançara. (...) 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 820545, 20140020189037AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2014, publicado no DJE: 24/9/2014. Pág.: 83) (grifos nossos) Os mecanismos processuais do julgamento de recursos repetitivos e repercussão geral tem por escopo assegurar a estabilidade da jurisprudência e conferir segurança às relações jurídicas. Por esse motivo, o art. 926, caput e § 1o, do CPC[12] preconiza o dever de os tribunais manterem estável, íntegra e coerente sua jurisprudência, inclusive com a edição de enunciados de súmula correspondente a jurisprudência dominante. Julgado casuístico sem eficácia erga omnes, apesar de promanado de órgão fracionário do e. STF, não pode ser considerado como novel entendimento jurisprudencial daquele Tribunal Constitucional, porque a distinção interpretativa feita no julgamento do RE n. 605.709 não é nenhuma novidade, porquanto indistintamente se reconhecia a penhorabilidade do bem de família do fiador para assegurar o adimplemento de obrigação não satisfeita pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial. Ademais, aquele julgado sequer se encontra definitivamente constituído, porque o RE n. 605.709 veicula embargos de divergência admitidos e pendentes de julgamento. Mister se faz reafirmar a jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos, posteriormente reiterado na formulação do enunciado n. 549 da Súmula de sua jurisprudência, bem como no espectro do e. STF na repercussão geral com reafirmação de jurisprudência cristalizada no Tema n. 295, todos vinculativos dos tribunais, concorrentes para a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, que estão obrigados a observar tais prescrições, consoante os arts. 926 e 927, incs. III, IV e V, do CPC. Deve-se evitar surpresa no enfrentamento de questões debatidas pelas partes em defesa de seus interesses, quando implicar a fragilização ou a retirada de garantia livre e validamente concedida para conferir segurança no adimplemento do negócio jurídico celebrado. O contrato de locação de imóvel comercial celebrado pelas partes litigantes foi garantido pela fiança prestada pelo sócio administrador da sociedade empresária locatária e pela esposa dele ao locador agravado em contexto no qual não havia dúvida acerca da higidez do direito à penhora do bem de família do fiador para assegurar o adimplemento obrigacional derivado daquele vínculo contratual, caso não satisfeito pelo devedor principal, o locatário. O superveniente entendimento de órgão fracionário do e. STF, ainda pendente de julgamento de embargos de divergência, para além de não infirmar a jurisprudência consolidada em repercussão geral no julgamento do Tema n. 295, não se aplica concretamente, porque as premissas jurídicas consideradas naquele julgado com eficácia meramente inter partes, são distintas das observadas no caso vertente. Mostra-se razoável, portanto, reafirmar a aplicação do entendimento consolidado no c. STJ no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no enunciado n. 549 da Súmula de sua jurisprudência, bem como no e. STF na deliberação sobre o Tema n. 295, em que se reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência do tribunal, no sentido de ser constitucional o art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/1990 ao excluir da regra da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 1o, da referida lei, o bem de família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial, porque não se divisa violação ao direito constitucional à moradia e ao princípio da igualdade em situação na qual se deve prestigiar a segurança jurídica promanada do negócio jurídico entabulado livremente pelas partes litigantes. É inadmissível o requerimento de produção de provas formulado pelos agravantes no agravo de instrumento, porque se trata de remédio processual de fundamentação vinculada, em que não há previsão de dilação probatória na impugnação do conteúdo da decisão agravada. O pleito de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança em curso no juízo de origem não deve ser conhecido, porque não foi deduzido naquela instância e não houve deliberação pelo órgão judiciário competente. A cognição implicaria, nesse sentido, indevida supressão de instância, com violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, incs. LIII, LIV e LV, da CF[13]. Ademais, a matéria, justamente pela falta de agitação naquela instância, não foi devolvida para conhecimento neste recurso. Em relação ao segundo requisito também não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o juízo ainda não homologou a avaliação do bem imóvel penhorado. Apenas com a arrematação em leilão se poderia conceber a existência de situação periclitante concretamente em prejuízo dos agravantes pela possibilidade de perda da propriedade do bem imóvel penhorado. Mesmo se fosse verificada essa situação, não haveria possibilidade de deferimento da tutela de urgência, porque os requisitos estipulados pelo art. 300, caput do CPC devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, conclui-se por não estar verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. [3] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [4] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [5] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. [6] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [7] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [8] É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação (julgado em 14/10/2015 e publicado no DJe em 19/10/2015). [9] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. [10] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [11] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [12] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. [13] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;